Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE MEDIANTE USO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS POR MEIO DO APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso de apelação em relação ao pedido de redução da pena por ausência de interesse recursal se esta foi fixada no mínimo legal para o tipo penal qualificado.

2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude mediante o uso de dispositivo eletrônico ou informático se fartamente comprovado pelas provas orais e documentais, ratificadas em Juízo pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, que o apelante subtraiu aparelho celular da vítima e o desbloqueou, bem como o aplicativo do banco, realizando várias transferências bancárias, via Pix, da conta da vítima para a conta da sua companheira e do codenunciado.

3. Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido.